Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO INTEGRALIZAÇÃO PATRIMONIAL. ABUSO PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO.
1. A ausência de integralização do capital social, por si, não é suficiente para caracterizar o abuso da personalidade jurídica.
2. O simples fato de o capital social da executada ser relevante, e de as pesquisas de bens terem sido infrutíferas, não representa prova robusta para configurar desvio de finalidade e confusão patrimonial, a fim de justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
3. Recurso conhecido e desprovido.